Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. ART. 833, X, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO OU PROVA DE SUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DO EXEQUENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a eventual penhora de valores em aplicação financeira de saldo inferior à 40 salários mínimos.
2. No caso dos autos constata-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à executada, n origem, a qual não fora contestada pela parte exequente, condição esta de inexigibilidade das verbas sucumbenciais determinada ao parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento não provido.